Tribunal: TJMT
Processo: 1034406-13.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034406-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), IVAN NUNES CANTAO - CPF: 074.349.702-35 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELITO BORGES DE SOUSA PORTUGAL - CPF: 019.482.131-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal.
Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Insuficiência de Fundamentação Concreta. Substituição por Medidas Cautelares. Ordem Parcialmente Concedida.

I. Caso em exame

1.

Em 30.11.2024, a GUPM foi acionada via 190 para averiguar possível homicídio em um evento festivo, em Peixoto de Azevedo-MT. No local, uma testemunha não identificada, que atuava como segurança da festa, informou aos policiais militares sobre uma briga entre a vítima e o suspeito (paciente). Durante o tumulto, o paciente tentou fugir, mas foi perseguido e imobilizado pela referida testemunha.

2.

A defesa, então, impetrou
Habeas corpus
em favor do paciente, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo magistrado plantonista durante
audiência de custódia
, sob alegação de fundamentação genérica no decreto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a decisão de decreto da prisão preventiva possui fundamentação idônea, considerando o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública no caso.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva, como medida excepcional, exige demonstração concreta do
periculum libertatis
, conforme preceitua o art. 312 do CPP. No caso em análise, a decisão impugnada não apresentou elementos específicos concretos ou fatos excepcionais que justificassem a segregação cautelar.
4. A gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a custódia cautelar, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e endereço fixo, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem
parcialmente concedida
para
substituir
a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares
diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
“
1. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta, baseada em elementos concretos hauridos diretamente dos autos que demonstrem o
periculum libertatis
. 2. A gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a custódia cautelar. 3. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP quando as condições pessoais do réu e as circunstâncias do crime, além da falta de fundamentação concreta o permitirem.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 182.732, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.11.2023; TJMT, N.U 1027951-66.2023.8.11.0000, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar interposto em favor de
Ivan Nunes Cantão
,
pela suposta autoria do crime de
Tentativa de

Homicídio Qualificado

pelo Motivo Fútil
(art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP)
,
apontando como autoridade coatora o
MM.
Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT
.

Em suma, o impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 30.12.2023
,
e o Juízo singular, na decisão de ID
256241671 - Pág. 60/65
, converteu-a em
preventiva
mediante decisão
desprovida de fundamentação idônea
.

Defende, por fim, que o paciente não oferece nenhum risco à instrução processual, bem como que há ofensa ao princípio da
proporcionalidade
e que é ele portador de
predicados pessoais favoráveis
.

Dessa forma, em sede
liminar
, requereu a
revogação
da prisão
preventiva
, com ou sem aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
.
No mérito
, aguarda a confirmação da ordem (ID 2564241667).

Instruiu a inicial com documentos (ID

256241671 e ss.).

A
liminar
foi
deferida parcialmente
em regime de plantão, pelo
Desembargador Plantonista Orlando de Almeida Perri,
que revogou a prisão cautelar mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão

(ID 256246151).

As
informações judiciais
foram anexadas sob ID
257925163.

A douta
PGJ
lançou parecer pela
concessão da ordem
(ID
258647657
),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDO TENTADO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR CONCEDIDA. PROCEDENTE. GRAVIDADE DELITIVA ABSTRATA. AUSENTES ELEMENTOS CONCRETOS NA DECISÃO. PACIENTE PRIMÁRIO. PERICULOSIDADE DO AGENTE NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EM CONSONÂNCIA COM ORDEM LIMINAR.
PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos, que no dia 30.11.2024, que a
equipe da GUPM foi acionada via telefone 190, para averiguar um possível crime de homicídio. Ao chegar ao local dos fatos, os policiais foram informados pela testemunha (não identificada), que atuava como segurança no evento "
Forró Esquinão
", em Peixoto de Azevedo-MT, sobre uma briga entre a vítima e o suspeito (paciente -
Ivan Nunes Cantão
). Durante o tumulto, o paciente tentou fugir, sendo perseguido e imobilizado por essa testemunha.

Posteriormente, constatou-se que a vítima havia sido esfaqueada, encontrando-se caída ao solo próximo ao local do evento. A equipe médica foi acionada e socorreu a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) municipal, apresentando cortes profundos na região abdominal e na testa.

Diante dos fatos, o paciente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento (Boletim de Ocorrência – ID 256241671 - Pág. 5/7).

Realizada a audiência de custódia no mesmo dia da prisão (30.11.2024), o magistrado plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública (ID
256241671 - Pág. 59/65).
Durante a referida audiência, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferida.

Diante disso, a defesa apresentou o presente remédio heroico, visando a restituição da liberdade do paciente, ao argumento de que a decisão vergastada é desprovida de fundamentação idônea, ressaltando os predicados pessoais do paciente, e que seria cabível ao caso, medidas cautelares diversas da prisão.

É o relato do necessário.

Quanto ao suposto caráter inidôneo/genérico da decisão enfrentada, transcrevo-a em parte para melhor análise do caso,
in verbis:

“
No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, não considero que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes. Com efeito, com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como relatos das testemunhas. O periculum libertatis, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “(...) garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)” (art. 312 do CPP). Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública. Isto porque a vítima identificou o custodiado como autor das facadas desferidas contra ele, demonstrando a periculosidade do acusado. Nesse sentido, conforme entendimento dos tribunais superiores, há indicação concreta de risco reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, segundo inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT, in verbis: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. Outrossim, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja, “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, eis que o crime ora imputado comina pena máxima superior a este quantum. Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 282, § 4º, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado IVAN NUNES CANTAO em preventiva” (ID 256241671 - Pág. 60/65).

Vejo que
assiste razão
à defesa.

Isso, porque, como se vê do trecho acima colacionado em parte, o Juízo
a quo

não
apontou circunstância suficientemente concreta, que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar do paciente, conforme preleciona o art. 312 do Código de processo Penal.

Friso que não me foge o conceito importante, de que o crime em análise – tentativa de homicídio qualificado – é dotado de alta gravidade e considerado hediondo inclusive; porém, não pode o fato do cometimento do crime de homicídio qualificado tentado, por si sós, serem circunstâncias suficientes para desencadear a aplicação da
ultima ratio
.

Conforme preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, é necessária a comprovação do
periculum libertatis
, que, no caso, transcende na existência da gravidade concreta do crime, ou seja, na existência de
circunstâncias excepcionais
que vão além daquelas previstas no tipo penal, exigindo que o paciente seja segregado da sociedade.

No caso em comento, o magistrado singular plantonista,
não
apresentou a referida
circunstância excepcional
a exigir a segregação do paciente, limitando-se a referir-se qu
e “
a vítima identificou o custodiado como autor das facadas desferidas contra ele, demonstrando a periculosidade do acusado
”.

Anoto, ademais, que é de meu pleno conhecimento que a gravidade do delito são, na maioria das vezes, motivação suficiente para a segregação cautelar, bem como a sua manutenção.

Assim, embora haja enorme reprovabilidade no cometimento de crime doloso contra a vida, a gravidade do delito, de forma isolada, não permite a segregação da liberdade do paciente.

No mesmo sentido, a decisão aventada como coatora não demonstrou de forma concreta o
periculum libertatis
caso ocorra à libertação do paciente. O argumento de que, a vítima reconheceu o paciente como autor do crime em comento, não encontra embasamento suficiente nos elementos colhidos nos autos. Eis o entendimento deste e. Tribunal e do c. STJ:

“É incabível a manutenção da prisão cautelar do paciente, porquanto foi decretada com base em fundamentação
genérica
, eis que, o juízo de primeiro grau não apontou elementos de convicção concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da sua restrição ambulatorial provisória. É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada apenas gravidade abstrata do delito, porque elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.” (N.U 1027951-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

“Com efeito, a nossa jurisprudência diz que a prisão cautelar, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas. Ademais, a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie.” (STJ - AgRg no RHC: 182732 GO 2023/0209498-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023).

Por fim, ressalto que o paciente é primário e possui endereço fixo onde poderá ser doravante localizado,
de modo que concluo pela necessidade de revogação da prisão preventiva
.

Oras! não se pode aceitar que a liberdade do paciente seja restringida sem a devida fundamentação em elementos concretos, que justifiquem e apontem claramente os riscos à ordem pública.

Devem ser levadas em conta as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, que é primário, e tem excelentes antecedentes.

Nesse sentido, a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram mais adequadas para garantir a ordem pública no presente caso, principalmente diante da
excepcionalidade da prisão cautelar –
última

ratio
por natureza.
Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“... 2. Mérito: Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, neste momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é primário, não possui outros registros criminais além do delito sub judice, supostamente perpetrado no ano de 1994, possui emprego lícito e endereço fixo, encontrando-se devidamente representado nos autos por meio dos d. causídicos por ele constituídos; tudo a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP. 3. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente admitida e, nessa extensão, concedida em parte, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas”. (N.U 1007001-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Enfim, à vista da inexistência de fatores que recomendem ser
assaz
necessário privar cautelarmente a liberdade do paciente, é forçoso concluir que o decreto cautelar carece de demonstração efetiva, atual e casuística do
periculum libertatis
, sendo imperioso que se substitua a custódia impugnada pelas cautelares insculpidas no art. 319 do CPP.

Nesse desencadeamento de ideias, com fundamento na norma prevista no art. 319 do CPP, reafirmo as medidas cautelares fixadas pelo
Desembargador Plantonista Orlando Almeida Perri,
na integra, na decisão de ID 256246151, tais quais:

“a) comparecimento bimestral perante o juízo da comarca de origem, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

b) comprovar seu endereço residencial, no prazo de cinco dias, comunicando à autoridade judiciária, eventual mudança, indicando o local onde poderá ser encontrado; c) não se envolver em outro fato criminoso e,

d) não se aproximar da vítima ou das testemunhas a uma distância mínima de 500 metros e nem manter com elas qualquer tipo de contato, inclusive por meio de redes sociais ou aplicativo de mensagem”.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente IVAN NUNES CANTÃO, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento”.

Relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1º grau decrete a custódia provisória do paciente, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ,

concedo parcialmente

a ordem
pretendida em favor de
Ivan Nunes Cantão
, para
substituir
a prisão preventiva pelas
medidas cautelares
pertinentes ao caso,

previstas no art.
319 do CPP
, consoante delineadas na decisão sob ID 2256246151.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024